Tribunal: TJSP
Processo: 1008386-84.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Restituição do indébito na forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Danos morais – Inocorrência – Situação que se limitou à seara da cobrança de valores indevidos, sem negativação ou abusos – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Restituição do indébito na forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Danos morais – Inocorrência – Situação que se limitou à seara da cobrança de valores indevidos, sem negativação ou abusos – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008386-84.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO PAN S.A., é apelada CICERA ARAUJO DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008386-84.2018.8.26.0482 -Voto no 14785 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1008386-84.2018.8.26.0482
Apelante (s): Banco PAN S.A.
Apelado (a,s): Cícera Araújo da Silva Souza (Justiça Gratuita)
Interessado: Recargapay do Brasil Serviços de Informática Ltda.
Comarca: Presidente Prudente 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14785
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais Sentença de parcial
procedência Restituição do indébito na forma simples e não
dobrada por ausência de má-fé - Danos morais Inocorrência
Situação que se limitou à seara da cobrança de valores indevidos,
sem negativação ou abusos Decaimento recíproco Adequação
dos ônus
Sentença parcialmente modificada
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12/11/2019 (fls. 137/144), declarada às fls. 154, de relatório adotado, que
julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização
por danos morais, e declarou a inexistência de relação jurídica contratual referente aos
serviços de recarga; condenou as rés solidariamente à devolução em dobro dos valores
indevidamente debitados, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00, além de arcar com as despesas e custas processuais, e com honorários arbitrados
em R$ 998,00.
Apela o corréu Banco PAN (fls. 157/163) requerendo o julgamento
conjunto com a ação no 1021110-57.2017.8.26.0482. Alega que o patrono da recorrida é
litigante assíduo. Aduz que não houve comprovação do pagamento das faturas, sendo
impossível o cumprimento de restituição dos valores, e que houve fato de terceiro.
Assevera ter agido dentro dos limites contratuais, sendo incabível restituição em dobro,
tampouco indenização, pois as compras foram realizadas e não houve cancelamento pelas
vias corretas. Pede provimento para modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008386-84.2018.8.26.0482 -Voto no 14785 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 170/174.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
27/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 164/166).
Em relação ao pedido de julgamento conjunto com o processo no
1021110-57.2017.8.26.0482, resta prejudicado, pois houve julgamento do recurso de
apelação em dezembro de 2018, que transitou em julgado em fevereiro de 2019.
Sob a alegação de cobranças indevidas em seu cartão de crédito,
ajuizou a autora ação de repetição de indébito e indenização por danos morais contra os
corréus Recargapay e Banco PAN.
A corré Recargapay apresentou documentos comprovando que a
contratação foi feita por Murilo Targino, e não pela autora, do que resulta indevida a
cobrança, sendo de rigor a restituição dos valores pagos.
E não se acolhe a alegação de que não houve pagamento das
faturas, pois os comprovantes foram apresentados às fls. 21, 23 e 25.
A repetição do indébito, entretanto, é na forma simples e não na
dobrada, pois não houve má-fé da parte dos corréus, mas apenas cobrança indevida,
resultando ausente um dos requisitos necessários para adequação à norma do artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, não há nos autos elementos de que a autora tenha
suportado abalo de crédito em decorrência dos fatos, tendo apenas pago valores indevidos,
de pequena monta, aproximadamente R$ 23,00 em agosto de 2016 (fls. 20), R$ 19,00 em
fevereiro de 2017 (fls. 22), R$ 17,00 em abril de 2017 (fls. 24) e R$ 50,00 em maio de
2017 (fls. 26).
Do contexto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, pois
ausente negativação ou abalo financeiro, inexistindo demonstração de conduta abusiva ou
vexatória apta a gerar danos morais indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008386-84.2018.8.26.0482 -Voto no 14785 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
4
Os fatos descritos na inicial, ainda que desagradáveis, não
ensejaram abalo à honra, ausente situação que produza no consumidor humilhação ou
sofrimento na esfera de sua dignidade.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido, desconstituída a
indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores.
O regime de decaimento é recíproco, consoante NCPC, art. 86,
“caput”, de modo que arcam as partes com metade do valor de custas e despesas
processuais, e cada qual com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, no
valor arbitrado na sentença. É vedada compensação (art. 85, § 14, NCPC), e observar-se-á
a gratuidade de justiça deferida à autora e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o
e 3o do NCPC.
A sentença segue parcialmente modificada.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)